Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. PENA INTERMEDIÁRIA. CRITÉRIO DE 1/6. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55032392).
3. Em suas razões recursais, o apelante alega que o quantum utilizado para o aumento da pena-base, em razão dos antecedentes, e da pena intermediária, em razão da reincidência, foi indevido, devendo ser utilizada a fração de 1/6. Defende a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como de fixação do regime inicial aberto. Pede a reforma da sentença, com o redimensionamento da pena nos termos expostos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto.
4. Em contrarrazões (ID 55032394), o MPDFT se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 55523658).
6. Inicialmente, destaco que a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP) restaram devidamente comprovadas nos autos, sendo que o presente apelo se volta tão somente com relação à fixação da pena privativa de liberdade e do regime inicial de cumprimento, bem como quanto a não substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
7. Segundo decidido pelo STJ no EDcl no AgRg no HC 701231/SC, julgado em 7/6/2022, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. No caso dos autos, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) meses de detenção, levando-se em consideração a existência de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), o que necessita de reenquadramento para adequação a um antecedente penal apontado, perfazendo-se 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, considerando-se um sexto a mais da pena-base.
8. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o incremento da pena, pela aplicação de agravante da reincidência, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar (AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018). Ademais, no julgamento do Tema Repetitivo 1172, o STJ fixou a seguinte tese: "A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso". No caso, diante da agravante da reincidência, a pena intermediária foi fixada em 5 (cinco) meses, o que revela um aumento de 1/4 sobre a pena-base. Como não houve fundamentação capaz de justificar a exasperação da pena-base em montante superior a 1/6, merece acolhida a apelação nesse ponto, para fixar a pena intermediária em 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, tornando-a definitiva, tendo em vista a ausência de causas de aumento ou diminuição.
9. Em relação à alegação de possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mostra-se que o juízo a quo não aplicou tal benefício previsto no art. 44 do CP, considerando que o crime foi cometido com violência à pessoa e o réu é reincidente em crime doloso. O crime considerado para fins de reincidência foi em 2008, o que perfaz tempo além do permitido em lei para tal consideração; ademais, o crime de ID 153511426 é o de porte de substância entorpecente, o que denota ser crime de menor potencial ofensivo. Assim, nos termos do art. 44, § 3o, CPB, verbis: "Se o condenado for reincidente, o juiz aplicar a substituição, desde que , em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude de prática de mesmo Crime"; portanto verifica-se que os crimes para os quais fora condenado já ultrapassa longos anos pretéritos e não pode ser considerado como reincidência. Ademais, o crime considerado para reincidência é de menor potencial ofensivo, conforme já mencionado. Assim, considerando-se também que os antecedentes penais já transcorreram a longo tempo atrás, entendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 44, § 3o, CP.
10. Por fim, quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o magistrado considerou a reincidência do réu e a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, razão pela qual se revela igualmente correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para fixar a pena intermediária em 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção substituída por uma pena restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da execução penal, tornando-a definitiva, tendo em vista a ausência de causas de aumento ou diminuição, mantidos os demais termos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.